Tribunal: TJMT
Processo: 0006467-30.2016.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006467-30.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VILMO PEAGUDO DE FREITAS - CPF: 021.835.601-34 (EMBARGANTE), CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARA - CPF: 237.445.101-15 (ADVOGADO), JEFFERSON LUIS DE CAMPOS SILVA - CPF: 362.913.581-15 (EMBARGADO), GABRIEL DE MORAES SOUSA - CPF: 004.724.851-30 (ADVOGADO), DEBHORA RENATA NUNES RODRIGUES - CPF: 044.303.961-59 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE SENFF - CPF: 818.050.471-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO PARTICULAR – CESSÃO DE DIREITO DE MINERAÇÃO – PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL SOB A ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR/CEDENTE – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO SATISFEITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – ADEQUADA VALORAÇÃO DAS PROVAS PELO JUÍZO
A QUO
– LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – ART. 371 DO CPC – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por VILMO PEAGUDO DE FREITAS., em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível no 0006467-30.2016.8.11.0041, manejado pela ora embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO PARTICULAR – CESSÃO DE DIREITO DE MINERAÇÃO – PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL SOB A ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR/CEDENTE – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO SATISFEITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – ADEQUADA VALORAÇÃO DAS PROVAS PELO JUÍZO A QUO – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – ART. 371 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não tendo o autor, ora apelante, se desincumbido de seu ônus de provar o alegado descumprimento contratual pelo cedente, conforme disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, não há que se falar na reforma da sentença que manteve hígida a contratação entabulada entre as partes.”
(Id. 106621984).

Em suas razões, de Id. 107739483, o embargante sustenta que a
“decisão quedou-se omissa, contraditória e obscura ao não analisar adequadamente os fatos exposto nas razões do recurso de apelação, o que é vital para o julgamento pela procedência ou improcedência do pedido articulado na inicial.”

Afirma que
“v. acórdão quedou-se contraditório” “uma vez que bem expressou os casos em que se dá a extinção do contrato, ‘via de regra, pelo cumprimento espontâneo da prestação/obrigação avençada entre as partes, do contrário, sua extinção poderá decorrer de vícios anteriores, contemporâneos ou superveniente à formação do contrato em si’, e, mesmo reconhecendo que o fato alheio à vontade do embargado --- superveniente a formação do contrato --- ante ao indeferimento dos processos administrativos 866.037/2014 e 866.038/2014 pelo Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, ainda assim, manteve a r. sentença do Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, e, por consequência, negou a resolução do contrato
.
”

Consigna que também há
“contradição entre a afirmação contida no v. acórdão de que não havia qualquer obrigação do embargado de entregar as licenças para efetivação do negócio entabulado, ao mesmo tempo em que como ressaltou a obrigação condicional imposta ao mesmo estampado no Cláusula Quinta do contrato para a exigência do pagamento.”

Assevera, em seguida, que
“o v. acórdão não enfrentou as questões sob a ótica dos artigos 421 e 422, do Código Civil, disposições legais que deve ser aplicados aos casos independentemente prévia manifestação, bem como dos artigos 475 e 884, ambos do Código Civil, no que se refere a legalidade do pedido da parte lesada pelo inadimplemento de requerer a resolução do contrato, e ao enriquecimento ilícito do embargado.”

Pontua, ainda, que
“o v. acórdão não analisou a questão do prazo máximo condicionado a conclusão do negócio jurídico, estabelecido para o vencimento da parcela no valor de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) por parte do embargante, e entrega das licenças transferidas pelo embargado.”

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a alegada omissão e contradição existente no julgado, a fim de prover a pretensão deduzida no Recurso Apelação n.o 000646730.2016.8.11.0041 e declarar a resolução do contrato.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 109243465, por meio das quais a parte embargada requer o desprovimento do recurso e a condenação do embargante na multa do artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a ora embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

A decisão embargada é clara ao dispor que diante do cenário probatório, examinado em todas suas nuances e relatado com propriedade pelo d. Julgador de primeiro grau, não há elementos para admitir que o negócio entabulado entre os litigantes seja rescindido, uma vez que o apelante assinou o contrato ora questionado depois de ter vivido a experiência de uma sociedade formada verbalmente e exercida na prática com o seu litigante e de estar ciente, portanto, das exatas condições legais da área de exploração mineral contratada, qual seja, de pendência processual de liberação da PLG e da subsequente LO, a ponto de especificar, expressamente, essa realidade no contrato, não lhe cabendo, agora, o argumento de que desconhecia a realidade, pretender a resolução contratual por culpa do vendedor e o retorno das partes ao estado anterior. Ou até mesmo

(CPC, art. 55, § 3o).

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

Trata-se de ação de rescisão de contrato particular de cessão e transferência de direitos minerários e compra e venda, manejada por VILMO PEAGUDO DE FREITAS, ora apelante, em face do apelado, JEFFERSON LUIS DE CAMPOS SILVA.

Na inicial, o autor/apelante alega, em síntese, que em 23 de julho de 2015 contratou com o réu a cessão e transferência dos bens e direitos consistentes na exploração da atividade garimpeira de ouro nos lotes referidos no contrato, com as respectivas licenças ambientais expedidas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso e a permissão de lavras expedida pelo Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, tendo o réu se obrigado a ceder e transferir os direitos minerários com as respectivas licenças ambientais (prévia, de instalação e de operação); dois lotes de terras, localizados no Município de Poconé, na estrada que dá acesso ao Assentamento Carandazinho, onde se desenvolvia a atividade de mineração; uma planta de lavagem de ouro em condições de funcionamento; e a transferência das quotas da sociedade comercial, denominada Jefferson Luis de Campos Silva & Cia Ltda – EPP.

Narra que o pagamento ficou acordado pelo preço de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), que seriam pagos da seguinte forma: a) R$10.000,00 (dez mil reais) pelo cheque 4058, da agência 1433, conta 10017-7, do Banco Itaú, com vencimento em 30.7.2015; b) R$90.000,00 (noventa mil reais) à vista, no ato da assinatura do instrumento contratual, com transferência para a conta bancária do réu, agência 0417, conta 261893-1, do Banco Bradesco; c) uma caminhonete MMC/L-200 4x4, Mitsubish, branca, ano/modelo 2009/2010, placa NLX 3586, chassi 93XGNK740AC960850, Renavam 00174214340, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais); e d) uma nota promissória no valor de R$350.000,00 com vencimento em 15.12.2015.

Aduz que pagou o valor de R$100.000,00 diretamente ao réu/apelado e entregou a caminhonete, conforme ajustado, ficando pendente de pagamento apenas a nota promissória, vindo a efetuar, ainda, o pagamento das dívidas descritas na cláusula terceira no valor total de R$79.934,00, conforme documentos juntados.

Afirma que, no entanto, o réu/apelado não lhe entregou a licença de permissão de lavra garimpeira, uma vez que os Processos de no 866.037/2014 e 866.038/2014 foram indeferidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral e, por consequência, não foi expedida a licença de operação, que é de competência da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, impossibilitando o exercício da atividade de exploração mineral na área constante da negociação.

Assim, requereu a procedência da ação para declarar rescindido o contrato entabulado entre as partes, retornando as partes ao status quo ante, com a devolução por parte do apelado dos valores recebidos de R$100.000,00 pela compra e venda; de R$ 79.934,00 pelo pagamento das dívidas, devidamente corrigidas e com juros, bem como à devolução do veículo caminhonete e à alteração do quadro societário da sociedade comercial Jefferson Luis de Campos Silva & Cia Ltda – EPP na Junta Comercial de Mato Grosso em 30 dias, para retirar os sócios Rui Paulo Martins Abraços, Antonio José Martins Abraços e Vilmo Peagudo de Freitas e incluir Jefferson Luis de Campos Silva e Jennifer Cristina Costa Campos.

Após exame dos elementos probatórios dos autos, o Magistrado a quo entendeu que não restou demonstrado o descumprimento de obrigações contratuais para ensejar a resolução do contrato e o retorno das partes ao estado anterior, nascendo daí a pretensão do apelante em buscar a reforma da sentença.

Para tanto, sustenta, em síntese, que o objeto do contrato consistia em possibilitar ao apelante a exploração da atividade garimpeira de ouro na área referida, através das licenças de Permissão de Lavra Garimpeira e ambientais, expedidas pelos órgãos públicos em nome do apelado JEFERSON LUIS DE CAMPOS SILVA, fato que deixou de existir ante a não expedição dos documentos pelo DNPM, e, por conta disso, o negócio jurídico entabulado restou prejudicado, não restando outra alternativa a não a reforma da sentença para decretar a resolução contratual.

Pois bem.

A extinção do contrato dar-se-á, via de regra, pelo cumprimento espontâneo da prestação/obrigação avençada entre as partes, do contrário, sua extinção poderá decorrer de vícios anteriores, contemporâneos ou superveniente à formação do contrato em si.

Assim, consoante as alegações ofertadas pelo apelante, a questão de fundo remete em verificar se o contrato entabulado entre as partes é passível ou não de rescisão pelo inadimplemento voluntário do vendedor/cedente.

Quanto ao objeto da avença, cumpre assentar que será garantido ao proprietário, ao arrendatário e/ou cessionário o exercício de exploração de lavra garimpeira quando a atividade estiver devidamente licenciada perante os órgãos competentes, ao passo de esses bens pertencerem ao domínio da União, cabendo a ela a destinação dos recursos, nos termos da Constituição Federal e da Lei Federal no 7.80581989, in verbis:

“Art. 1o. Fica instituído o regime de permissão de lavra garimpeira.

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, o regime de permissão de lavra garimpeira é o aproveitamento imediato de jazimento mineral que, por sua natureza, dimensão, localização e utilização econômica, possa ser lavrado, independentemente de prévios trabalhos de pesquisa, segundo critérios fixados pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM.

[...]

Art. 3o. A outorga da permissão de lavra garimpeira depende de prévio licenciamento ambiental concedido pelo órgão ambiental competente.

Art. 4o. A permissão de lavra garimpeira será outorgada pelo Diretor-Geral do Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM, que regulará, mediante portaria, o respectivo procedimento para habilitação.”

Do contrato entabulado entre as partes, consta como objeto apenas à cessão de eventual direito a ser concedido em processo administrativo, conforme atesta a Cláusula Primeira 1.1 e 1.2, in verbis:

"CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - Objeto do contrato é a cessão e transferência do Direito Minerário, abrangendo dois lotes de terras localizados no Município de Poconé-MT, na estrada do Assentamento Carandazinho, a planta de lavagem e a empresa JEFFERSON LUIZ DE CAMPOS E SILVA & VIA LTDA. - EPP, abaixo discriminadas:

[...]

1.2 - O Direito Minerário está consubstanciado na permissão de lavra garimpeira, com suas respectivas licenças: Licença prévia (LP), licença de instalação (LI) e licença de operação (LO), em trâmite pelos Órgãos competentes, sob uma área de 50,00 hectares requerida junto ao DNPM - Departamento Nacional de Produção Mineral, sob o regime de Permissão de Lavra Garimpeira - PLG, por meio dos processos no 866.037/2014 e 866.038/2014.”

Veja que, por disposição contratual, não existia no contrato qualquer afirmação de que o vendedor/apelado possuía todas as licenças e autorizações necessárias para o imediato início da atividade de extração mineral.

Como bem destacou o Magistrado a quo, a primeira parte do objeto do contrato, precisamente o “direito minerário”, fora cedido e transferido tal qual se encontrava à época da avença, ou seja, em processo de regularização, tanto que mencionados no contrato os processos em curso e o requerimento formulado perante o DNPM, bem como efetuada a entrega ao cessionário apenas das licenças já concedidas, a Licença Prévia e a de Instalação, visualizadas nos documentos de Id. 72103959 - Pág. 22/32.

Portanto, não há disposição contratual no sentido de que o cedente deveria entregar a Permissão de Lavra Garimpeira devidamente regularizada, mas em processo de regularização, nem que competia a ele a obrigação de responder por sua regularização, ou seja, por eventual indeferimento do pedido pelos órgãos competentes, obrigando-se, apenas, sob pena de pagamento de multa diária, a assinar os termos de transferência em favor do cessionário/comprador, caso fossem, eventualmente, exigidos por tais órgãos, conforme se confere no item 4.4 do contrato.

Inclusive, tal fato é corroborado pela disposição da CLÁUSULA QUINTA que condiciona o pagamento da última parcela, referente a Nota Promissória no valor de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), à transferências das licenças de Permissão da Lavra Garimpeira, o denota que o apelante tinha conhecimento de que estas estavam pendentes de processo de regularização, in verbis:

“CLAUSULA QUINTA.

A Nota Promissória no valor de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) com vencimento para o dia 15 de dezembro de 2015, sendo que sua exigibilidade terá como termo a assinatura do CEDENTE/VENDEDOR nos termos da transferência junto aos Órgãos Competentes, referente a Permissão de Lavra Garimpeira - PLG e respectivas licenças: Licença previa (LP), licença de instalação (LI) e Licença de operação (LO) em favor do CESSIONÁRIO/COMPRADOR.”

Do mesmo modo, as provas orais produzidas em audiência em Juízo revelaram que o apelante, ao contrário do afirmado ao Promotor de Justiça de Poconé, havia sido sócio do apelado antes de firmarem o contrato em discussão, fato que ele mesmo admite em seu depoimento pessoal e que é confirmado pelas duas testemunhas ouvidas, além de corroborado pelas declarações juntadas com a contestação, o que reforça a certeza de que tinha plena ciência da exata situação legal em que se encontrava a área objeto da exploração mineral, o que ele também reconhece em seu depoimento pessoal, oportunidade em que afirmou não poder mais exercer a atividade de exploração mineral na área por estar o garimpo localizado em APP – Área de Preservação Permanente, diferentemente da versão narrada na petição inicial, quando alega que o motivo foi o indeferimento da PLG, e da declaração prestada ao Ministério Público, onde declara que parou as atividades por não ter encontrado ouro e só ter sofrido prejuízos.

Acrescente-se a isso o fato de o indeferimento do pedido de Permissão de Lavra Garimpeira – PLG (Id. 72103961 - Pág. 38) não estar associado a qualquer postura de omissão ou de irregularidade por parte do apelado, mas à mudança no regime de aproveitamento ocorrida no órgão federal encarregado do tema, conforme demonstrado na documentação acostada à peça de defesa, especialmente na justificativa firmada pela Cooperativa de Desenvolvimentos Minerais de Poconé Ltda – COOPERPOCONE (Id. 72103961 - Pág. 39/40), tanto que a PLG para a área em questão foi posteriormente deferida, conforme se vê no Id. 72103961 - Pág. 67, dos autos.

Veja que a PLG foi deferida em 12 de setembro de 2016, pouco mais de um ano depois da assinatura do contrato, que se deu em 23 de julho de 2015, sendo certo que em 21 de outubro de 2015, quando das declarações prestadas ao órgão do Ministério Público, já fazia 3 dias que o autor havia abandonado a área objeto do contrato e utilizado a planta de lavagem de ouro para montá-la para teste em outra localidade, provavelmente em “Cangas”, conforme se infere da declaração de fl. 109 (Id. 72103961 - Pág. 43), do depoimento do réu e das declarações do próprio autor ao Ministério Público (Id. 72103959 - Pág. 50), impedindo o prosseguimento de regularização da área para obtenção da Licença de Operação – LO, conforme alegado e demonstrado pelo réu ( Id. 72103961 - Pág. 56/61), concluindo-se ser fato incontroverso o precoce abandono da área, desconhecendo-se apenas seu real motivo, que o apelante quer, infundadamente, atribuir ao apelado.

Assim, diante do cenário probatório, examinado em todas suas nuances e relatado com propriedade pelo d. Julgador de primeiro grau, de fato, não há elementos para admitir que o negócio entabulado entre os litigantes seja rescindido, uma vez que o apelante assinou o contrato ora questionado depois de ter vivido a experiência de uma sociedade formada verbalmente e exercida na prática com o seu litigante e de estar ciente, portanto, das exatas condições legais da área de exploração mineral contratada, qual seja, de pendência processual de liberação da PLG e da subsequente LO, a ponto de especificar, expressamente, essa realidade no contrato, não lhe cabendo, agora, o argumento de que desconhecia a realidade, pretender a resolução contratual por culpa do vendedor e o retorno das partes ao estado anterior.

Portanto, bem lançada a sentença de improcedência, não havendo que se falar em sua reforma.
”

(destaquei).

Como visto, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer omissão, contradição ou erro a justificar o acolhimento deste recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Aliás, importa registrar que para configurar contradição no acórdão exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, o que não se verifica na hipótese, pois o
entendimento divergente adotado por outros órgãos julgadores encerra mera contradição externa,
que não autoriza a interposição de embargos de declaração (EDcl. no REsp no 1.388.682-RS, Rel. Min. Regina Helena Costa).

Por fim, o prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022